Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-03.2013.8.11.0107
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001011-03.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERI BRUNORO - CPF: 174.608.080-91 (APELANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE –

DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 . A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente.

2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
.

3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JÚNIOR. (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALBERI BRUNORO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1011.03.2013.811.0107 (Cód.: 51704), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente os pedidos postulados na inicial, condenando o Apelante pela prática de desmatamento de 123,93 hectares de floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, obrigando-o a recompor o meio degradado, apresentando Plano de Recuperação de Área Degradada junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária.

Nas razões recursais apresentadas, alega o Apelante, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não seria proprietário da área à época dos fatos, e, por fim, pugna pela exclusão de responsabilidade, sob a alegação do dano ter sido provocado por terceiros.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente a ação inicial. (ID. 84499682, Pág. 218/230).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação, oportunidade na qual rechaçou os argumentos expedidos e pugnou pela manutenção da sentença proferida. (ID. 84499683, Pág. 22/26).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 91371492 - Pág. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALBERI BRUNORO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1011.03.2013.811.0107 (Cód.: 51704), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente os pedidos postulados na inicial, condenando o Apelante pela prática de desmatamento de 123,93 hectares de floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, obrigando-o a recompor o meio degradado, apresentando Plano de Recuperação de Área Degradada junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra Alberi Brunoro,

alegando em síntese que, o Requerido, ora Apelante, teria desmatado 123,93 hectares de floresta nativa, sem prévia licença ou autorização do órgão ambiental competente, baseando a presente acusação nas provas apresentadas pelo procedimento realizado pelo IBAMA.

Por fim, postulou pela concessão de tutela antecipada para o fim de compelir o Requerido a obrigação de fazer e não fazer, a fim de recompor o dano e a se abster de impedir a regeneração ambiental, sob pena de multa, no mérito, pugnou pela convolação da medida liminar, condenação do Requerido a reparação do dano ambiental mediante apresentação de PRAD, ao pagamento de indenização por dano material e moral, pela parcela irrecuperável.

A liminar foi concedida em 11/11/2013, nestes termos:

“(...)

Assim, presentes os pressupostos necessário para a concessão da pretensão, vez que, corroborados com todos os documentos presentes nos autos, permitem vislumbrar que a tutela de urgência perseguida initio litis preenche os requisitos legais necessários para esta fase de sumaria cognitio, o seu deferimento é medida que se impõe.

Isto posto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 273, caput e inciso I, do Código de Processo Civil,
DEFIRO a antecipação da tutela
, a fim de determinar que o demandado
Albert Brunoro
se abstenha de desmatar, de qualquer forma, áreas de mata de seu imóvel rural denominado Fazenda W.L., Zona Rural, localizada no município de Nova Ubiratã/MT, sem autorização do órgão ambiental competente e protocolize, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao IBAMA, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto da presente adio,
com multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.

Cite-se o requerido, para, querendo, responder, no prazo legal, nos termos do art. 297, CPC, consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 285 e 319, do CPC). Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Expeça-se o necessário, com a urgência que o caso requer.

Cumpra-se.”

Sobreveio a sentença em 20/10/2020,
in verbis
:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida à recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária, convolo a liminar em sentença, para o fim de determinar que o requerido se abstenha de promover a degradação ambiental, sem autorização do órgão competente.

O Ministério Público está isento do pagamento das verbas sucumbenciais (Lei n. 7.347/85, art. 18). Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, isentando-o do pagamento de verba honorária (Recurso Especial nº 1346571/PR (2011/0114205-5), 2ª Turma do STJ, Rel. Eliana Calmon. j. 05.09.2013, unânime, DJe 17.09.2013). Havendo recurso de apelação, certifique, intime a parte adversa para apresentar contrarrazões, após remeta ao E. Tribunal de Justiça competente para o recebimento, processo e julgamento, consignando nossas homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado com a sentença, alega o Apelante preliminarmente, ilegitimidade passiva vez que não praticou a conduta de exploração da área em questão sem autorização, e atribui a responsabilidade ao antigo proprietário da área Sr. Devair Rodrigues Porto, razão porque não poderia ser responsabilizado a arcar com as consequências inerentes a pretenso dano que não perpetrou.

Pois bem.

Observa-se pela leitura da narrativa supra, bem como pelo minucioso exame dos elementos de convicção reunidos nos autos, e ainda, as regras e princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente no Direito pátrio, que razão não assiste ao Apelante.

Isso porque registra-se de início que a questão acerca da legitimidade da parte Apelante guarda relação com o mérito, conforme será demonstrado.

Neste sentido:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MÉRITO DA DEMANDA
– NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – SUSPENSÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CIVIL -– RECURSO IMPROVIDO.
A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente
. Sendo inquestionável que o Agravante se encontrava no local do desmate e era o possuidor das máquinas existentes no local, inclusive motosserra, a ilegitimidade dele como agente causador do dano deve ser comprovada, não podendo ser declarada preliminarmente. Eventual nulidade de auto de infração não pode ser reconhecida preliminarmente, pois trata-se de matéria que depende de ampla instrução probatória. Não comporta suspensão a ação civil pública ajuizada com objetivo de recompor a área degradada e indenizar danos morais difusos o fato de existir recurso administrativo contra a infração administrativa, diante da independência entre as esferas administrativa e civil.
(N.U 0020851-29.2013.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 31/03/2014)”

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a ilegitimidade passiva deve ser afastada, porque além de os atos dos agentes do IBAMA terem presunção de legitimidade, consta a sua assinatura no Auto de Infração (id. 84499682 - Pág. 19).

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

É cediço que, na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Desta forma, não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando ilícito.

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que:

"as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Assim, descabe a alegação de que a responsabilidade é de terceiros.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente (artigos 225 e seguintes), impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo.

In casu,
a condenação do Apelante por dano ambiental em decorrência de desmate em área de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente se baseou em relatório e outros documentos elaborados pelo órgão ambiental competente, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

Em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, “
o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.”
(STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

Ainda no que se refere ao ônus da prova, destaco os seguintes posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva. STJ. 1ª Turma. REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 23/04/2009
. ”

“
A responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. STJ. 2ª Turma. REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 9/9/2016. ”

“Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 04/09/2018.”

Sintetizando, em decorrência do princípio da precaução, é do Requerido o ônus de provar que a atividade econômica por ele desempenhada não gerou o dano ambiental que foi alegado pelo autor na ação de reparação.

No caso, colhe-se dos autos que o Apelante foi autuado no ano de 2013 pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conforme Auto de Infração nº. 697499, por desmatar 123,93 hectares de floresta nativa sem licença do órgão ambiental, provocando degradação ambiental, conforme relatórios técnicos e fotográficos de ID. 84499682 - Pág. 23/29, restando demonstrado o dano e do nexo de causalidade.

O Apelante é apontado como responsável pela atividade de exploração danosa ao meio ambiente no relatório técnico de Id. 84499682 - Pág. 23/26, elaborado por agentes do IBAMA.

A autuação e o termo de embargo/interdição (Id. 84499682 - Pág. 19/22), promovidos pelo IBAMA estão comprovados e são incontroversos.

Nessa quadra, incontestável a existência do dano ambiental, bem como é inegável que as atividades desenvolvidas pelo Apelante são consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

Com efeito, evidente que a condenação do Apelante à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada é medida que se impõe.

O art. 23, incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo Singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local,

situação não visualizada na espécie.
(N.U 0000734-73.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)” (Destaquei)

“APELAÇÃO CIVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela degradação de área objeto de especial proteção – Amazônia Legal, surge o dever de recuperação da aérea afetada.
2 – A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3 – Recurso desprovido.
(N.U 0000297-27.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022